Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705873-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRASILEIRO RAMALHO AGRAVADO: JERONIMO JUNIOR PEIXOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL BRASILEIRO RAMALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702521-98.2020.8.07.0002 ajuizada em face de JERONIMO JUNIOR PEIXOTO (agravado), indeferiu o seu pedido de penhora da remuneração do executado. Eis o teor do decisum questionado (id. 115953364, dos autos de origem): “Vistos. I – DA EXECUTADA FUNERARIA RENASCER LTDA - ME Considerado a sentença homologatória de ID 113480683, dê-se baixa na parte. II – DO EXECUTADO JERONIMO JUNIOR PEIXOTO Considerado a manifestação do exequente, consolido o débito em R$ 8.056,37 (oito mil e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), atualizado até 08/02/2022. Passo a dispor a respeito do pedido de penhora de salário. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família.[1] [2] [3] [4] Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor. No caso em tela, entretanto, as diligências para satisfação do crédito não foram esgotadas. Assim, considerando a natureza excepcionalíssima da penhora de verbas remuneratórias em ações cíveis, INDEFIRO, por ora, o pedido retro. Proceda-se nos termos da decisão de ID 103170318, itens 8 e seguintes. (...)” Grifo no original Em suas razões recursais (id. 33017642), a parte agravante argumenta, em síntese, tratar-se de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo, assim, natureza alimentar. Defende, em razão disso, que a impenhorabilidade deve ser relativizada, a teor do que dispõe o §2o, do art. 833, do CPC. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência que entende embasar seus argumentos. Ao final, requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a constrição na forma requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir, em definitivo, o pedido de penhora. Preparo realizado (id. 33017643 e id. 33017646) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem e das provas lançadas para justificar a pretensão, que envolve a constrição de valores de cunho alimentar. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não vislumbro a sua presença, não tendo o agravante trazido qualquer fato ou prova concreta que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem antes de submeter o recurso ao Colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual